Tribunal: TJDFT
Processo: 0738687-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO RELATIVA. DISSIMULAÇÃO. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. ALEGADA PARCERIA COMERCIAL. TRANSFERÊNCIA DE VULTOSOS VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO.
1. O art. 167 do Código Civil é claro em dispor que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. A parte final do caput do art. 167 trata das simulações relativas, cujos negócios jurídicos não podem ostentar nenhuma nulidade absoluta, consoante requisitos do art. 166 do mesmo Código Civil.
2. Há obrigação de devolução integral do valor recebido pelos réus, uma vez que não realizada a doação entre as partes. O ordenamento jurídico atual norteia-se pela boa-fé e vedação do enriquecimento sem causa.
3. A transferência de valores entre as partes não ofendeu nenhum dos requisitos do art. 166 do Código de Código Civil, uma vez que as partes são capazes, o objeto lícito e não há indícios de fraude à lei imperativa ou a terceiros de boa-fé.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.